Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA DE MAL INJUSTO E GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de ameaça imputado ao réu, causando intimidação e temor na vítima quanto a vir a sofrer mal injusto e grave (morte). As versões da vítima, apresentadas de forma coerente e harmônica, nas fases inquisitorial e judicial, possuem especial relevância em crimes de violência doméstica, quando em consonância com as demais provas produzidas, visto que as condutas delitivas são, via de regra, praticadas de forma clandestina, sem a presença de testemunhas.